Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701824-80.2020.8.07.0001 APELANTE: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E APELADO: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por FCG - Comércio, Turismo e Serviços Ltda., SBA Torres Brasil, Limitada e Centro de Integração Empresa Escola - CIEE contra a r. sentença Id. 25741677, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Antes do julgamento das Apelações, as partes juntaram a petição Id. 26506742, requerendo a homologação de acordo extrajudicial, com a consequente extinção do processo. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 26506742, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora